Tribunal: CARF
Processo: 14041.000694/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000694/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LAZARO SEVERO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
DOUTRINA. EFEITOS.
A doutrina citada em Recurso não se constitui em norma geral, razão pela qual
não vincula a decisão dos Julgadores no Processo Administrativo.
PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000694/2008-79
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 470/478), interposto contra o Acórdão 03-
33.062 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
DRJ/BSB (e-fls. 454/464) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 441/448) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls.
422/435) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto, que na data da lavratura,
08/10/2008, atingiu o valor de R$ 227.984,33 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e trinta e três centavos), composto de imposto, multa e os juros de mora.
2. Reproduz-se, em sua essência, o Relatório da Decisão de Piso, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos tendo em vista
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, conforme
demonstrado no Fluxo Financeiro dos Recursos — Origens/Aplicações, ano de 2003,
que juntamente com o Termo Complementar de Descrição dos Fatos, fazem parte do
Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
Multa
30/04/2003

R$ 38.384,09

75,00%
30/11/2003

R$ 315.073,17

75,00%
O enquadramento legal consta dos autos (fl. 419).
O contribuinte apresenta impugnação, em 10/09/2008 (fls.436/443), na qual, em síntese,
expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Faz breve resumo dos fatos.
Da Suspensão da Ação Fiscal
Toda a investigação fiscal que a Receita Federal realiza se dá porque o Ministério
Público da União e o Ministério Público do DF oficiaram requisitando "abertura de ação
fiscal", conforme se depreende de ofício conjunto, constante dos autos.
Em seu ofício, o MPFT informa que realiza um processo investigatório relacionado aos
atos de gestão dos dirigentes do Instituto Candango de Solidariedade — ICS,
apresentando o nome do contribuinte como sendo um dos investigados.
Tanto o MP quanto a auditora fiscal entendem que houve apropriação de recursos
públicos por parte do contribuinte, recursos esses que teriam sido utilizados na
aquisição de imóveis. Nega veementemente essas acusações e está se defendendo
perante a Justiça do DF.
Contudo, em se dando prosseguimento à ação fiscal, não é factível a cobrança de
imposto de bens adquiridos ilicitamente, particularmente com a utilização de recursos
públicos, conforme acusam tanto o MPDF quanto a auditora fiscal.
Por esse motivo, até que se tenha uma decisão final da Justiça, a respeito da origem do
seu patrimônio, a presente ação fiscal deverá ser suspensa, que é o que se requer
preliminarmente.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

Dos Fatos
O período fiscalizado compreende os exercícios de 2004 (AC 2003) e 2006 (AC 2005),
não tendo sido apurado nenhuma irregularidade fiscal com relação ao AC 2005.
Quanto ao AC 2003, apresenta suas razões individualizadas, por período de apuração,
conforme se segue.
Abril de 2003
No atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, foi anexada cópia do depósito em
dinheiro realizado na c/c 305.578.1, da CEF, no dia 13/03/2003, no valor de R$
17.412,61, que se refere ao valor resgatado do FGTS em ação movida contra o BRB,
conforme o resumo de cálculo atualizado, também anexado. Tal valor foi depositado na
conta do cônjuge, porém se trata de recebimento de titularidade do impugnante.
Também foi justificado o crédito correspondente ao DOC compensado em 17/04/2003,
no valor de R$ 12.800,00, referente ao valor recebido de Ana Carla de Oliveira pela
venda do veículo Gol, ano 1999/2000.
Os valores acima citados, que totalizam 30.212,61, compõem recursos que foram
utilizados para aquisição do imóvel do item 05 do Termo Complementar de Descrição
dos Fatos, porém, não foram considerados pela Auditora Fiscal na composição das
origens de recursos no fluxo financeiro.
Da mesma forma, também causa espécie que a Auditora Fiscal tenha obtido informação
junto ao Detran sobre a aquisição do Veículo Zafira 2001, placa JFX-6564, e não tenha
solicitado também a confirmação da venda do veículo Gol 1999/2000, no mesmo órgão,
haja vista possuir o nome do adquirente do veículo, conforme documento apresentado
para justificar o crédito de R$ 12.800,00, no dia 17/04/2003. Optou a Auditora por
desconsiderar tais recursos.
Novembro de 2003
Com relação ao valor apurado no mês de novembro de 2003, R$ 315.073,17, esclarece
que por ocasião da aquisição do imóvel constante do item 02 (SHIS QI 13 conj. 01, casa
11, Lago Sul), já havia vendido o imóvel da SHIS, QI 05 conj.. 20, casa 15, e recebido
da Sra. Adelina Saraiva de Castro Antun, sua sogra, a importância de R$ 365.000,00,
conforme comprova pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, de
06/11/2003, obrigando-se naquela data e por meio de tal documento, a outorgar a
Escritura Pública de Compra e Venda dentro do prazo máximo de 45 dias, prazo este
concedido para que pudesse providenciar a documentação necessária. A escritura foi
lavrada em 12/12/2003.
Ressalta que em momento algum, durante o curso da ação fiscal, foi-lhe solicitado que
apresentasse de que forma teria sido realizado o pagamento na aquisição do referido
imóvel, mas somente a Escritura de Compra e Venda.
Portanto, deve-se considerar como Entrada de Recursos, no mês de novembro de 2003,
o valor recebido, que ora comprova, descaracterizando qualquer pretensão de se imputar
Variação Patrimonial a Descoberto ao Contribuinte.
Transcreve julgado do 1° Conselho de Contribuintes que consubstanciam a
descaracterização do lançamento tributário (Acréscimo Patrimonial).
Por todas as alegações, não houve, nos AC em questão, acréscimo patrimonial a
descoberto. Requer o cancelamento do Auto de Infração em sua totalidade.
É o relatório
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que manteve
parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

São tributados como rendimentos omitidos, a título de acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado excesso de aplicações de recursos sobre origens de
recursos, que evidenciam renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Da Suspensão da Ação Fiscal
(...)
Stricto sensu, a legislação tributária não considera como de discussão concomitante a
matéria em litígio no presente lançamento e aquela discutida no Poder Judiciário, não
sendo consequentemente passível de não conhecimento o presente recurso, ou mesmo
caso de suspensão da cobrança do débito até decisão final da Justiça, (...)
(...)
Denega-se, portanto, a requisição.
(...)
Do Mérito
Abril de 2003
(...)
Da análise dos autos (fls. 401/402), verifica-se que não há correspondência entre os
documentos apresentados. No depósito, há informação manuscrita de que corresponde a
FGTS, porém, no resumo de cálculo apresentado, o valor do principal (R$ 16.196,32)
mais a mora (R$ 5.424,76), atualização dos cálculos até 10/02/2003, não correspondem,
individual ou totalmente (R$ 21.196,32), ao valor do depósito efetuado em 13/03/2003.
Em outras palavras, o valor corrigido até 10/02/2003 é maior que o depositado em
13/03/2003. Não há qualquer explicação acerca da diferença claramente observável,
muito menos consta informação no documento de que se refere a FGTS (fl. 402).
Assim, não se entende como comprovada a origem de tal depósito, razão pela qual não
pode ser considerado no fluxo em rubrica própria.
Em relação ao valor de R$ 12.800,00, referente à venda do veículo Gol, observa-se que
a Auditora Fiscal considerou sim o valor em mês subseqüente (maio, fl. 421), apesar de
constar do Termo Complementar de Descrição dos Fatos que não o havia considerado,
por conta de o contribuinte não haver comprovado a propriedade (fl. 425).
Assim, de forma a não haver qualquer prejuízo ao contribuinte, haja vista o valor ter
sido incluído no referido fluxo financeiro, bem corno diante da confirmação documental
(fl. 403), onde há ateste de que o depósito ocorreu em data anterior, 17/04/2003, será
considerada corno origem essa importância no mês de abril, excluindo-se, por
conseguinte, o valor aposto em mês incorreto, maio. (grifei)
Novembro de 2003
(...)
Compulsando os autos, observa-se que há várias inconsistências probatórias na
argumentação do Impugnante.
Primeiramente, o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel apresentado,
tendente a comprovar que a suposta operação de compra e venda ocorreu em novembro,
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

não contém qualquer reconhecimento de firma, seja à época de sua suposta lavratura,
seja em data posterior (fl. 446).
Segundo, intimada a Sra. Adelina Saraiva de Castro Antun, sogra do impugnante, a
esclarecer a origem dos recursos utilizados na compra do imóvel, mediante a
apresentação de extratos bancários de aplicações financeiras, cadernetas de poupança,
cópia de cheques ou outro meio que comprovasse a existência dos recursos utilizados na
aquisição do imóvel, nada apresentou nesse sentido, mas apenas um Contrato Particular
de Mútuo, onde a empresa Vértice Engenharia e Comércio Ltda lhe empresta o valor de
R$365.000,00, pelo prazo de um ano.
Não houve, portanto, a apresentação de qualquer documento hábil e idôneo
comprobatório de efetiva transferência de recursos, relativo à mencionada venda do
imóvel, no mês de novembro.
A empresa supracitada, intimada a apresentar os comprovantes da transferência do valor
mencionado no Contrato Particular de Mútuo para a Sra. Adelina Saraiva de Castro
Antun, também não comprovou a efetiva transferência de recursos, tão-somente
apresentou cópia de escrituração contábil (fls. 339/358).
Igualmente, não há qualquer comprovação de que os recursos foram recebidos pelo
Impugnante em novembro de 2003.
Terceiro, a Escritura Pública (fls. 40/41), documento hábil e idôneo, com fé pública, dá
conta que a operação ocorreu em 15/12/2003, bem como foi neste momento pago o
valor de R$ 365.000,00: "... pagos neste ato em moeda corrente do país, cuja
importância recebida os vendedores dão plena, geral, rasa e irrevogável quitação...
"(destaques acrescidos).
Assim, diante da cabal confirmação de que a operação ocorreu, de fato e de direito, em
dezembro de 2003, mantém-se o lançamento.
Por fim, no tocante à alegação de que em momento algum, durante o curso da ação
fiscal, foi-lhe solicitado que apresentasse de que forma teria sido realizado o pagamento
na aquisição do referido imóvel, mas somente a Escritura de Compra e Venda, cabe
prelecionar que poderia perfeitamente ter acostado outros documentos na fase litigiosa,
mas não o fez de forma hábil e idônea. Ademais, como já se viu, a Escritura Pública
contém todos os elementos necessários à elucidação da matéria, pois, em seu bojo, há
narrativa detalhada da operação.
Mantém-se o lançamento da aquisição do imóvel, no valor de R$365.000,00, no mês de
novembro.
O Fluxo Financeiro dos Recursos (fl. 420/422) deve sofrer os ajustes a seguir
discriminados, a fim de espelhar a consideração de recursos, no valor de R$ 12.800,00,
no mês de abril de 2003, retirando-se essa importância da origem dos recursos do mês
de maio, pois equivocada.
(...)
Após as alterações acima, observa-se que houve redução do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto no mês de abril, que passou de R$ 38.384,09 para R$ 25.584,09. Entretanto,
haveria aumento da omissão apurada no mês de novembro, se houvesse a retirada do
valor incorretamente lançado, pois passaria de R$ 315.073,17 para R$ 327.873,17.
(grifei)
Nesta data, relativamente ao ano-calendário 2003, manter-se-á o lançamento nos moldes
efetuados pela Auditora, fazendo tão-somente o acerto apontado no quadro acima , uma
vez que a reforma viria em prejuízo do contribuinte, agravando sua situação em
novembro. Mantém-se a omissão desse mês no patamar original, R$ 315.073,17.
(...).
Recurso Voluntário
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 470/478) VOL III, de forma tempestiva, de onde seus argumentos são
extraídos e, em síntese, apresentados a seguir:
- traz sucinto histórico da lide administrativa;
- não apresenta questões preliminares;
- discorre sobre a imputada omissão de receita em abril de 2.003 (R$ 38.384,09);
- considera absurda a justificativa presente no Acórdão proferido de que não
existiria correspondência entre os documentos apresentados em relação ao recebimento do
FGTS;
- aponta normalidade no fato de que o comprovante de depósito da CEF no valor
de R$ 17.412,61, na conta de sua esposa, é manuscrito e que sempre se referiu a “depósito de
valor resgatado do FGTS”, nunca a que “correspondia à totalidade do valor a que tinha direito e
que foi objeto de resgate”;
- entende então comprovada a origem de recursos no valor de R$ 21.196,32
(FGTS), pois pretendeu apontar a origem dos recursos, independentemente se houve ou não
utilização de parte deste valor;
- busca dirimir as dúvidas probatórias levantadas pelo Acórdão sobre o
documento Resumo de Cálculo Atualizado (e-fls. 407) citando: timbre da CEF, nome do autor,
número do processo, data dos cálculos data da citação, nome dos beneficiários, número do
relatório (que alega ser localizável junto à CEF);
- passa a discorrer sobre a imputada omissão de receita em novembro de 2.003
(R$ 315.073,17);
- entende que o contrato particular de compra e venda apresentado (e-fls. 451)
atende a todos os requisitos legais e doutrinários para comprovar o ato jurídico de 06/11/2003, e
que os documentos presentes nos autos (contrato de mútuo e contabilidade de pessoa jurídica)
atestam a capacidade econômica de sua sogra para adquirir o imóvel do recorrente, mesmo sem
atestar tramitação através de contas bancárias;
- interpreta o termo cartorial "pagos neste ato em moeda corrente do país" como
termo padrão, e que o fato da escritura (e-fls. 390/391 VOL II) ter sido lavrada efetivamente no
mês subsequente à assinatura do contrato particular ser irrelevante, sustentando a concretização
do negócio no mês de novembro de 2003;
- cita doutrina acerca da teoria dos contratos; e
- protesta pela produção provas a posteriori que possam vir a ser solicitadas pelos
julgadores.
6. Seu pedido final é pelo provimento do seu recurso, reforma integral da decisão
recorrida e cancelamento do crédito tributário.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. O interessado não suscita questões preliminares, bem como não são
vislumbradas tais questões a serem apreciadas de ofício.
10. Apenas ressalte-se que as respeitáveis citações doutrinárias destacadas no
Recurso não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos, uma vez que a renomada doutrina apresentada não se configura entre as normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520,
desta 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que esclarece os fundamentos legais e como ocorre o lançamento e a contestação da
omissão de rendimentos decorrente de constatação de acréscimos legais a descoberto:
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto, caracterizada
pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-calendário de 2003 (...),
conforme demonstrado no Auto de Infração, tendo por fundamento legal básico a Lei no
7.713/88, em seus arts. 1o a 3o, (...)
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto
nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
(...)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e,
portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, onde resta assegurado o direito do
contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite
presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio do
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em
contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como
fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
(...).
No presente caso, a contribuinte não trouxe essa comprovação (...)
12. Quanto à variação patrimonial a descoberto relativa ao mês de abril de 2003,
o recorrente retoma as alegações já apresentadas na sua impugnação, ressaltando ser indiferente
que o comprovante de depósito realizado em nome de sua esposa (e-fls. 406) tenha sido
preenchido à mão e que o Resumo do Cálculo Atualizado da CEF (e-fls. 407) por si só provaria
origem de recursos.
13. Diante de todas as alegações do contribuinte, e dos documentos juntados aos
autos, conclui-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão de reconhecimento apenas parcial
de origens, como já bem explanado em seu voto, o qual, nesse quesito, adoto como razões de
decidir cf. facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, conforme transcrição a seguir:
Argumenta o Impugnante que foi anexada cópia do depósito em dinheiro realizado na
c/c 305.578.1, da CEF, no dia 13/03/2003, no valor de R$ 17.412,61, que se refere ao
valor resgatado do FGTS em ação movida contra o BRB, conforme o resumo de cálculo
atualizado, também anexado. Tal valor foi depositado na conta do cônjuge, porém se
trata de recebimento de titularidade do impugnante. (...)
Aduz ainda que os valores acima citados, (...), compõem recursos que foram utilizados
para aquisição do imóvel do item 05 do Termo Complementar de Descrição dos Fatos,
porém, não foram considerados pela Auditora Fiscal na composição das origens de
recursos no fluxo financeiro.
Da análise dos autos (fls. 401/402), verifica-se que não há correspondência entre os
documentos apresentados. No depósito, há informação manuscrita de que corresponde a
FGTS, porém, no resumo de cálculo apresentado, o valor do principal (R$ 16.196,32)
mais a mora (R$ 5.424,76), atualização dos cálculos até 10/02/2003, não correspondem,
individual ou totalmente (R$ 21.196,32), ao valor do depósito efetuado em 13/03/2003.
Em outras palavras, o valor corrigido até 10/02/2003 é maior que o depositado em
13/03/2003. Não há qualquer explicação acerca da diferença claramente observável,
muito menos consta informação no documento de que se refere a FGTS (fl. 402).
Assim, não se entende como comprovada a origem de tal depósito, razão pela qual não
pode ser considerado no fluxo em rubrica própria.
14. Acrescente-se que mesmo sem ser levado em consideração que o depósito da
CEF no valor de R$ 17.412,61, na conta de sua esposa, é manuscrito, ou não corresponderia ao
total que teria direito, não foi apresentada comprovação inequívoca que tal valor pode realmente
ser considerado como origem do próprio contribuinte. Além da divergência de valores já
indicada, não há comprovação documental da efetiva conversão desse valor em origem para o
próprio reclamante.
15. Acrescente-se também que não há como ser considerado o documento
Resumo de Cálculo Atualizado (e-fls. 407) como origem de recursos. Mesmo com as
características daquele citadas pelo recorrente (timbre da CEF, nome do autor, número do
processo, data dos cálculos data da citação, nome dos beneficiários, número do relatório), trata-
se de um Resumo de Cálculo Atualizado na data de 10/02/2003, e “resumo de cálculo” não é um
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

comprovante inequívoco de que tal valor possa ter se transformado em origem em favor do
contribuinte.
16. Já quanto à variação patrimonial a descoberto relativa ao mês de novembro de
2003, novamente o recorrente retoma as alegações já apresentadas na sua impugnação,
ressaltando que o contrato particular de compra e venda de imóvel (e-fls. 451) atende a todos os
requisitos legais e doutrinários para comprovar o ato jurídico de 06/11/2003, e que os
documentos presentes nos autos (contrato de mútuo e contabilidade de pessoa jurídica) atestam a
capacidade econômica de sua sogra para adquirir o imóvel do recorrente, além de considerar
irrelevante o fato da escritura pública ter sido lavrada apenas no mês subsequente, e com o termo
padrão "...pagos neste ato...”
17. Novamente, apreciando todas as alegações do contribuinte todos os
documentos juntados aos autos, conclui-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão e deve ser
mantida tal constatação de variação patrimonial a descoberto, como já bem explanado em seu
voto, conforme transcrição a seguir:
Novembro de 2003
(...)
Compulsando os autos, observa-se que há várias inconsistências probatórias na
argumentação do Impugnante.
Primeiramente, o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel apresentado,
tendente a comprovar que a suposta operação de compra e venda ocorreu em novembro,
não contém qualquer reconhecimento de firma, seja à época de sua suposta lavratura,
seja em data posterior (fl. 446).
Segundo, intimada a Sra. Adelina Saraiva de Castro Antun, sogra do impugnante, a
esclarecer a origem dos recursos utilizados na compra do imóvel, mediante a
apresentação de extratos bancários de aplicações financeiras, cadernetas de poupança,
cópia de cheques ou outro meio que comprovasse a existência dos recursos utilizados na
aquisição do imóvel, nada apresentou nesse sentido, mas apenas um Contrato Particular
de Mútuo, onde a empresa Vértice Engenharia e Comércio Ltda lhe empresta o valor de
R$365.000,00, pelo prazo de um ano.
Não houve, portanto, a apresentação de qualquer documento hábil e idôneo
comprobatório de efetiva transferência de recursos, relativo à mencionada venda do
imóvel, no mês de novembro. (grifei)
A empresa supracitada, intimada a apresentar os comprovantes da transferência do valor
mencionado no Contrato Particular de Mútuo para a Sra. Adelina Saraiva de Castro
Antun, também não comprovou a efetiva transferência de recursos, tão-somente
apresentou cópia de escrituração contábil (fls. 339/358).
Igualmente, não há qualquer comprovação de que os recursos foram recebidos pelo
Impugnante em novembro de 2003.
Terceiro, a Escritura Pública (fls. 40/41), documento hábil e idôneo, com fé pública, dá
conta que a operação ocorreu em 15/12/2003, bem como foi neste momento pago o
valor de R$ 365.000,00: "... pagos neste ato em moeda corrente do país, cuja
importância recebida os vendedores dão plena, geral, rasa e irrevogável quitação...
"(destaques acrescidos).
Assim, diante da cabal confirmação de que a operação ocorreu, de fato e de direito, em
dezembro de 2003, mantém-se o lançamento.
Por fim, no tocante à alegação de que em momento algum, durante o curso da ação
fiscal, foi-lhe solicitado que apresentasse de que forma teria sido realizado o pagamento
na aquisição do referido imóvel, mas somente a Escritura de Compra e Venda, cabe
prelecionar que poderia perfeitamente ter acostado outros documentos na fase litigiosa,
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

mas não o fez de forma hábil e idônea. Ademais, como já se viu, a Escritura Pública
contém todos os elementos necessários à elucidação da matéria, pois, em seu bojo, há
narrativa detalhada da operação.
Mantém-se o lançamento da aquisição do imóvel, no valor de R$365.000,00, no mês de
novembro.
(...)
18. Portanto, cristalino está que não há prova suficiente para que seja comprovada
a efetivação da venda de imóvel sustentada pelo recorrente como ocorrida em novembro de
2003, que poderia justificar a origem de recursos, sobremaneira por não haver comprovação da
movimentação de recursos necessária para a sua comprovação.
19. Sem razão portanto, o contribuinte, em suas alegações de mérito acerca da
inexistência da variação patrimonial a descoberto constatada nos meses de abril e novembro do
ano calendário 2003.
20. Deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção futura de provas nesta etapa do rito processual, por não estar sendo
observando o disposto no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
21. An passant, alega o ora recorrente ser localizável junto à CEF o numero de um
relatório pela mesma produzido, REL0242.frm (e-fls. 473 do Recurso). Tal menção poderia ser
caracterizada como pedido de diligência, mas realização de uma diligência, neste momento do
processo administrativo, deve considerada desnecessária. A diligência não se destina a suprir
prova que pode ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que possam
ser carreados facilmente ao processo, principalmente pelo contribuinte, que tem a obrigação
jurídica de manter os meios probatórios. Devem os autos serem apreciados da maneira como se
encontram, por devidamente instruídos. Cite-se propriamente o art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
22. Portanto, verifica-se na presente lide que restam afastados todos os
argumentos apesentados e que deve permanecer subsistente o lançamento do crédito tributário,
com as alterações já providenciadas pela Decisão de piso. Não merece reforma portanto o
Acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000694/2008-79

23. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso,
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital